Tribunal: TJPA
Processo: 0814637-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814637-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE SOARES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO – REVISÃO CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESNECESSIDADE –– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

"a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

3.

“Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados. (AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

4.

Ordem denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Christiane da Silva Barbosa, em favor do nacional FELIPE SOARES FARIAS, contra ato do douto juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 71, do Código Penal, autos processo crime de nº 0014776-04.2020.8.14.0401, teve sua prisão preventiva mantida em sentença proferida no dia 19/10/2020, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade em decisão que alega ser ilegal por carecia de fundamentação e contemporaneidade.

Sustenta que, após a prolação da sentença, não houve reavaliação da custódia preventiva, o que afronta o disposto no art. 316, Parágrafo Único, do CPP.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que aguarde, em liberdade, o recurso de apelação interposto, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11418029 a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 11479509, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 11582573.

Indicada a minha prevenção ao feito, Id 11666374, que acatei na Id 11689741.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FELIPE SOARES FARIAS, sentenciado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 71, do Código Penal, sustentando-se a carência de fundamentação por ausência de contemporaneidade na decisão que manteve a custódia cautelar, e ofensa ao disposto no art. 316, P. Único, do CPP, por falta de revisão da custódia cautelar após prolação de sentença.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de comparsas não identificados, com uso de arma de fogo e extrema violência, tomou de assalto RUANA CAROLINA PEREIRA DE LIMA, levando seus pertences e veículo de marca HB20, placa QVA 6970, que foi utilizado em vários outros assaltos nos Bairros do Guamá e Marambaia, tendo como vítimas ANGÉLICA ANGELINE LOBATO DE OLIVEIRA, JULIANA MARTINS DIAS, MARCILIO SOUSA PEREIRA e JOCILEIVA FOICINHO DA SILVA, sendo preso por uma guarnição da Policia Militar através de rastreamento do sinal de celular roubado de uma das vítima, fato ocorrido no dia 16/09/2020.

A sentença condenatória proferida e juntada com a impetração na Id 11399791, manteve a custódia preventiva do paciente em decisão que sustenta fundamentação consignada nos seguintes termos, Id 11399791:

“Em face de persistirem os pressupostos que respaldaram medida cautelar preventiva, sendo necessária a permanência do réu na cadeia pública, para garantia da ordem pública e aplicação da lei, nego ao réu o direito de apear em liberdade”. <sic>

Data venia
, o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar se utilizou da técnica
per

relationem
, ao sustentar, na Id 11399791 – Pág.15, que “... persistirem os pressupostos que respaldaram medida cautelar preventiva, sendo necessária a permanência do réu na cadeia pública, para garantia da ordem pública e aplicação da lei ...”.

Destaco que “A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

Logo, na decisão, relata o juízo que permanecem hígidos os motivos que justificaram a custódia cautelar, em clara referência ao decreto preventivo originário, bem como em todo conjunto fático probante detalhadamente exposto em sentença condenatória, e, portanto, aos fundamentos legais previstos no art. 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da prisão em cárcere por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGÍTIMA. REFERÊNCIA A MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA NEGAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1. Esta Corte Superior registra precedente de que é válida a fundamentação per relationem para negar ao réu, que respondeu ao processo preso, o direito de apelar em liberdade. "A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes" (HC n. 532.564/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/3/2020).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta maus antecedentes e está cumprindo pena nos autos da execução criminal n. 80005348220218240014, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c/c o art. 14, II - CP), o que caracteriza elementos de convicção que evidenciam sua periculosidade, apta a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 706.675/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)”.

Com relação ao argumento de ausência de contemporaneidade a justificar a custódia preventiva, “A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Por fim, “Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados. (AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)”.

Assim, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2022